Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719304-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE VALORES VERTIDOS À FUNCEF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. 2. São impenhoráveis os valores vertidos ao fundo de previdência privada pela parte executada, em virtude da sua natureza alimentar, pois servem para a formação de reserva matemática destinada ao futuro pagamento de aposentadoria complementar privada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso II, e 370, ambos do CPC, sustentando que fere o princípio da razoabilidade a negativa de pedido de expedição de ofício para a FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS para promover a penhora de saldo de previdência privada localizado em nome do recorrido, ainda mais quando esgotadas as possibilidades à disposição da parte credora. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJSP, TJSE e desta Corte de Justiça. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAYSON RIBEIRO GARCIA, OAB/DF 6.909, BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784 e RODRIGO GARCIA REIS, OAB/DF 58.584. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 139, inciso II, e 370, ambos do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há razão para expedir ofício à Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) para verificar se há aportes ao plano de previdência privada pelo Agravado, com objetivo de satisfazer o crédito em execução, pois se acaso existentes, serão utilizados no futuro para o pagamento de aposentadoria complementar, que tem natureza alimentar” (ID 13207142). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAYSON RIBEIRO GARCIA, OAB/DF 6.909, BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784 e RODRIGO GARCIA REIS, OAB/DF 58.584. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025